Tribunal: TJES
Processo: 0003344-98.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003344-98.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

APELANTE: SIRLENE BREMMENKAMP BORGES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A estipulação da taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano não configura, por si só, hipótese de abusividade, devendo ser analisada em cada caso mediante prova cabal do caráter abusivo, conforme posicionamento do STJ em julgamento de recurso repetitivo. 2. No presente caso, a taxa de juros remuneratórios cobrada no contrato firmado entre as partes foi de 1,84% (um vírgula oitenta e quatro por cento) ao mês e de 24,39% (vinte e quatro vírgula trinta e nove por cento) ao ano (fl. 108), o que não indica a abusividade noticiada pela apelada, eis que dentro dos padrões utilizados em operações da mesma espécie à época da contratação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003344-98.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A
APELANTE: SIRLENE BREMMENKAMP BORGES

Advogado do(a) APELANTE: HUGO RODRIGUES MARES - MG99012

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de: i) reduzir a taxa de juros do contrato entabulado entre as partes de 1,84% (um vírgula oitenta e quatro por cento) ao mês para 1,74% (um vírgula setenta e quatro por cento) ao mês; ii) condenar o requerido, ora apelante, à restituição da diferença relativa aos juros cobrados a maior; iii) condenar a requerente, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor (fls. 124/133).

Sobre a limitação dos juros remuneratórios pelas instituições financeiras em 12% (doze por cento) ao ano, imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à referida limitação determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes.

Referido entendimento encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme enunciado nº 596 abaixo colacionado:

Súmula nº 596. As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Em sentido complementar, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça informa o seguinte:

Súmula nº 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Como se vê, à luz das súmulas suso citadas, além de permitida a estipulação da taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, tal situação, por si só, não indica hipótese de abusividade, devendo ser analisada em cada caso mediante prova cabal do caráter abusivo, conforme posicionamento do STJ em julgamento de recurso repetitivo,
in verbis
:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios cobrada no contrato firmado entre as partes foi de 1,84% (um vírgula oitenta e quatro por cento) ao mês e de 24,39% (vinte e quatro vírgula trinta e nove por cento) ao ano (fl. 108), o que não indica a abusividade noticiada pela apelada, eis que dentro dos padrões utilizados em operações da mesma espécie à época da contratação.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, a fim de reformar a r. sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos autorais, mantida a sucumbência em face da apelada, bem como a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.